Tribunal: TJBA
Processo: 8131281-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131281-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: STONE PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU

APELADO: J L S ARAUJO & CIA LTDA

Advogado(s)
:
CAROLINA MONTEIRO ANIAS, RAFAELLA MASCARENHAS GIL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA EM TRANSFERÊNCIA VIA PIX. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO SIMPLES. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido exordial, condenando a instituição financeira à restituição simples do valor de R$ 75.577,50, em razão de transferências bancárias via PIX não reconhecidas realizadas entre fevereiro e junho de 2022. A sentença afastou a pretensão de indenização por danos morais e fixou honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, mesmo diante da alegação de que as transações foram realizadas com uso de senha pessoal e por dispositivos autorizados pela autora; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço, com dever de ressarcir os valores transferidos por meio de fraude bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira que detém a conta em que ocorreram as transações possui legitimidade passiva
ad causam
, pois integra a relação jurídica material em que se busca a responsabilização pelos danos alegadamente sofridos.

4. As provas constantes dos autos (extratos bancários, boletins de ocorrência e comunicações formais da fraude) demonstram a efetiva realização das transferências não reconhecidas e a tentativa da autora de solucionar a questão administrativamente.

5. A ausência de medidas eficazes por parte da instituição financeira para evitar movimentações atípicas revela falha na prestação do serviço, caracterizando hipótese de responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. A alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros não se sustenta, pois a instituição apelante não comprovou ter adotado diligências mínimas de segurança para impedir a fraude.

7. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, mesmo que por terceiros.

8. Diante da configuração da falha e do prejuízo material suportado pela autora, impõe-se a manutenção da condenação à restituição simples dos valores, sem majoração por ausência de recurso adesivo e em respeito à vedação da
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira que detém a conta utilizada nas transferências contestadas possui legitimidade passiva para responder à ação indenizatória.

2. A realização de transações bancárias via PIX não reconhecidas, com indícios de fraude e falha na segurança do serviço, configura responsabilidade objetiva da instituição financeira.

3. Cabe à instituição financeira monitorar movimentações atípicas e adotar medidas preventivas eficazes, sob pena de responder pelos prejuízos sofridos pelo consumidor.

4. Comprovado o dano material e a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição simples dos valores indevidamente transferidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11º, 485, VI, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000284-26.2021.8.26.0302, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 09.01.2023; TJ-DF, Apelação Cível nº 0723478-31.2017.8.07.0001, Rel. Des. Silva Lemos, j. 12.12.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8131281-56.2022.8.05.0001
, em que figura, como apelante,
STONE PAGAMENTOS S/A
, e, como apelado,
J L S ARAÚJO & CIA LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
de ilegitimidade passiva agitada pela apelante, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)